Tribunal: TJES
Processo: 0003187-18.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003187-18.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER GOMES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – NÃO CONFIGURADA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A
pronúncia
exige apenas a
demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria
, não se exigindo juízo de certeza, o que deve ser aferido pelo
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa.

A
legítima defesa putativa
não se configura quando o agente
não prova erro plenamente justificado pelas circunstâncias
, especialmente quando a reação se mostra
desproporcional
e
excessiva
, como no caso concreto, em que o réu
desferiu cinco disparos de arma de fogo na vítima
, sem agressão iminente.

A
qualificadora do motivo fútil
deve ser mantida, pois o crime decorreu de um desentendimento insignificante, revelando
exagerada desproporção entre a motivação e a gravidade da conduta
, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua incidência.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003187-18.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER GOMES FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Wagner Gomes Ferreira,
contra a decisão do Juízo da
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, com relação à vítima
João Vitor Silva Rocha
.

A defesa sustenta que o recorrente deveria ser absolvido sumariamente, sob o argumento de que agiu em legítima defesa putativa, ao acreditar que a vítima estivesse armada e prestes a atacá-lo. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Após análise detida dos autos, entendo que a tese de
legítima defesa putativa
não se sustenta, ante os elementos colhidos na fase investigativa e processual.

De acordo com a denúncia, os fatos ocorreram no dia 11/09/2022, por volta das 23h30, em um bar, localizado no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim – ES, após uma sequência de desentendimentos entre o recorrente e a vítima, sendo esta atingida por cinco disparos de arma de fogo.

Os depoimentos colhidos indicam que o recorrente e a vítima tinham desavença pretérita, relacionada a uma discussão anterior, na qual Wagner Gomes Ferreira teria passado a mão nas nádegas da vítima, resultando em animosidade entre ambos.

Segundo as testemunhas, não houve qualquer atitude concreta da vítima que justificasse uma reação armada por parte do recorrente.

A testemunha Marcos Antonio Nunes Alves declarou que a vítima chegou ao bar apenas para comprar bebidas e que, momentos depois, foi alvejada por disparos efetuados pelo recorrente (Id. 11303368).

Já André Mendes Mote, responsável pelo estabelecimento, afirmou que tentou acalmar os ânimos antes dos tiros, mas que a discussão rapidamente escalou, sem que houvesse agressão física anterior ao uso da arma pelo recorrente.

O próprio recorrente, ao ser interrogado, admitiu que comprou uma arma e passou a carregá-la, pois temia represálias da vítima.

Entretanto, essa justificativa não encontra respaldo nos fatos concretos narrados.

O simples receio subjetivo não configura legítima defesa putativa, especialmente quando a reação ocorre de forma tão desproporcional, como no caso em tela, com o desferimento de cinco disparos, evidenciando um intuito homicida claro ou, ao menos, um excesso gravíssimo no meio empregado.

Diante disso, não há como se reconhecer a legítima defesa putativa, pois inexiste prova de que o recorrente estivesse diante de uma agressão iminente, real ou sequer aparente.

Quanto ao pedido subsidiário, de
afastamento da qualificadora do motivo fútil
, também não assiste razão ao recorrente.

O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a causa do crime e sua gravidade, o que se evidencia na motivação banal do delito.

O desentendimento prévio entre vítima e réu, por conta de uma "brincadeira de mau gosto", não tem qualquer aptidão para justificar uma reação letal.

Como bem pontuou a testemunha Bruna Caetano Ribeiro, a vítima não estava armada e não era traficante, afastando qualquer suposição de ameaça real ao recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só pode ocorrer quando absolutamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AFASTADA. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ.
DECOTE DE QUALIFICADORA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ?
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela constante, não havendo se falar em nulidade. Incidente a Súmula n. 83 do STJ.

2. Não há ilegalidade na hipótese dos autos, em que o juiz sentenciante apenas readequou a capitulação jurídica do fato constante da denúncia, que descreveu a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), mas por erro material capitulou a conduta com a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). Nesse contexto, verificou-se a figura da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, não havendo falar em nulidade na hipótese.

2.1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a exclusão da qualificadora na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência de qualificadora, para adotar uma interpretação diversa seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.543.899/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Dessa forma, as provas constantes dos autos autorizam a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, sendo inviável a absolvição sumária ou a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.